Tribunal: TJSP
Processo: 1000075-82.2020.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL APLICADA POR EMPREGO DE FOGO EM ÁREA RURAL (QUEIMA DE PALHA DE CANA DE AÇUCAR SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELOS DE AMBAS AS PARTES. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA JULGADORA SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INCÊNDIO DE AUTORIA

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL APLICADA POR EMPREGO DE FOGO EM ÁREA RURAL (QUEIMA DE PALHA DE CANA DE AÇUCAR SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELOS DE AMBAS AS PARTES. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA JULGADORA SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INCÊNDIO DE AUTORIA DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DO EMBARGANTE. VÍCIO MOTIVACIONAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE CORRETAMENTE DECRETADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM ARBITRADOS DE ACORDO COM A TESE VINCULANTE FIRMADA PELO EG. STJ (TEMA N° 1076). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.